Tribunal: STF
Processo: ARE 1408629
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – PREJUDICADA - CD JUNTADO NOS AUTOS - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO JÚRI POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A DECISÃO DE PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS- MÉRITO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA- IMPOSSIBILIDADE- DECISÃO AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS- ABSOLVIÇÃO- LEGÍTIMA DEFESA - DESCABIMENTO- CONDENAÇÃO MANTIDA - DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A AVALIZAR A DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL POPULAR - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO- REDUÇÃO DA PENA-BASE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Preliminar:



    - Levando-se em consideração que já houve a juntada do CD nos autos, julgo prejudicado referido pedido em preliminar suscitada no presente Recurso de Apelação



    - Não há que se falar em nulidade do julgamento do júri por ofensa ao Princípio da Correlação, tendo em vista que o Juízo a quo fundamentou satisfatoriamente a decisão de pronúncia, com base nos fatos narrados na denúncia.



    Mérito:



    - Se o Conselho de Sentença reconheceu a incidência das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos, não há que se falar no decote delas. 



    - O Conselho de Sentença é livre na escolha e valoração da prova, podendo optar pela tese (defensiva ou acusatória) que entender correta, sendo certo que somente quando a decisão for completamente equivocada, divorciada do contexto probatório produzido, será possível a cassação do veredicto popular e submissão a novo julgamento. Se o Júri decide optando por elementos provatórios pinçados dos autos, inviável a absolvição do acusado ou a cassação da decisão. 



    - Se a confissão apresentada pelo agente em algum momento do tramitar da Ação Penal contribuiu para a solução do caso, imperativo o reconhecimento da respectiva circunstância atenuante. 



    V.v.p.: Com o advento da Lei 11.689/08, as circunstâncias atenuantes e agravantes podem ser reconhecidas pelo juiz sentenciante, desde que debatidas em plenário”(doc. 30)



     



    No presente RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao artigo 5°, inciso LV, da mesma Carta.



    É o relatório, decido. 



     



    Inicialmente observo que, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada, no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso Extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



    Por fim, observo que para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos- o que é vedado pela Súmula 279/STF- e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Inviável, portanto, o recurso extraordinário.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso ( art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



     



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator